Tribunal: TJSP
Processo: 1061447-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Alegações do réu/apelante que não derruíram os sólidos fundamentos consignados. Bem reconhecida a abusividade em relação à cláusula que prevê cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como quanto à cobrança da "tarifa", cuja origem não foi justificada no contrato e, de igual modo, em

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Alegações do réu/apelante que não derruíram os sólidos fundamentos consignados. Bem reconhecida a abusividade em relação à cláusula que prevê cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como quanto à cobrança da "tarifa", cuja origem não foi justificada no contrato e, de igual modo, em relação ao seguro firmado com a própria instituição financeira, nos termos dos Recursos Repetitivos julgados recentemente pelo STJ sobre tais questões (Temas 958 e 972). Não é demais lembrar que esta C. Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação do autor/apelado, dando provimento, em parte, com observação, deliberou que "efetivamente, diante da ilegalidade das cobranças declaradas na sentença, deve ser feito o recálculo de eventuais prestações em aberto e devolução, de forma simples (...)" (fls. 126), o que, como se vê, antes de analisar o reclamo do autor/apelado quanto à forma de correção dos valores, perfilhou de idêntica compreensão àquela adotada na Origem, no sentido da ilegalidade das cobranças.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061447-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado MAURICIO
CASSIANO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no 15276
2
Apelação no 1061447-02.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 24a Vara Cível
Apelante: Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Mauricio Cassiano da Silva Junior
Magistrado Sentenciante: Dra Tamara Hochgreb Matos
VOTO no 15276
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Alegações do réu/apelante que não derruíram os sólidos
fundamentos consignados. Bem reconhecida a abusividade em
relação à cláusula que prevê cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios, bem como quanto
à cobrança da “tarifa”, cuja origem não foi justificada no
contrato e, de igual modo, em relação ao seguro firmado com a
própria
instituição financeira, nos termos dos Recursos
Repetitivos julgados recentemente pelo STJ sobre tais questões
(Temas 958 e 972). Não é demais lembrar que esta C. Câmara,
quando do julgamento do recurso de apelação do autor/apelado,
dando provimento, em parte, com observação, deliberou que
“efetivamente, diante da ilegalidade das cobranças declaradas na
sentença, deve ser feito o recálculo de eventuais prestações em
aberto e devolução, de forma simples (...)” (fls. 126), o que, como se
vê, antes de analisar o reclamo do autor/apelado quanto à forma
de correção dos valores, perfilhou de idêntica compreensão àquela
adotada na Origem, no sentido da ilegalidade das cobranças.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Omni S/A - Crédito
Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no 15276
3
Cível do Foro Central de São Paulo, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos de Mauricio Cassiano da Silva Junior, para “(...) 1) revisionar a
cláusula 7 do contrato para que, em caso de inadimplemento/mora possa o réu
aplicar ou juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, ou juros
remuneratórios cobrados por dia de atraso, à taxa média das operações ativas do
mercado financeiro, porém em índice que não pode superar a taxa média de
mercado, nem ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios contratados para
o período de normalidade da operação e moratórios (juros de 1% ao mês mais
multa 2%); 2) declarar nula a cláusula pela qual foi avençada a cobrança de
Tarifas e Seguro firmado com a própria instituição financeira, devendo ser
excluídas tais cobranças, nos valores de, R$ 1.250,00 e R$ 389,78,
respectivamente, anulando-se o contrato de seguro firmado pelo autor, deduzindo-
se tais valores do débito na data da contratação e recalculando-se o saldo
devedor, com restituição/compensação do valor pago além do devido, de forma
simples. Por consequência, julgo o feito extinto, com fundamento no artigo 487, I,
do Código de Processo Civil. Vencido na maioria dos pedidos, arcará o réu com
as custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios do autor, que
fixo em 10% do valor da condenação” (fls. 96).
Houve anterior interposição de apelação pelo autor/apelado,
tendo esta C. Câmara, a 1o/11/19, por v.u., dado provimento, em parte, ao recurso,
com observação.
Sobreveio informação, noticiada pelo réu/apelante, acerca da
pendência do julgamento de seus embargos de declaração opostos no Juízo de
Origem.
Sobre a questão, houve deliberação, nos seguintes termos:
“Fls. 131 e segs.: Efetivamente, pende de apreciação pelo d.
juízo de primeiro grau os declaratórios opostos às fls. 100/102. Todavia, tal fato
não implica em qualquer nulidade dos atos posteriormente praticados, quais
sejam, o recurso de apelação de fls. 103/110 e o v. acórdão de fls. 125/128. Isso
porque, ao contrário das disposições do CPC/73, a nova legislação processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no 15276
4
prevê expressamente duas novas hipóteses em casos de oposição de embargos
declaratórios, a saber:
'Art. 1024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
......
§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração
implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto
outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou
alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não
alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra
parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será
processado e julgado independentemente de ratificação'.
Assim, muito embora ainda pendente de apreciação
declaratórios contra a r. sentença de fls. 91/97, fato, aliás, que o próprio
embargante poderia ter sinalizado quando apresentou suas contrarrazões ao
recurso de apelação da parte contrária, mas não o fez, o caso aqui é somente de
determinação de encaminhamento dos autos digitais ao d. juízo de primeiro grau,
para apreciação dos declaratórios, abrindo-se, posteriormente, prazo para que a
instituição financeira, ora 'reclamante', apresente recurso de apelação, se assim o
quiser, resguardando-se, também, o direito da embargada complementar seu
recurso de apelação, caso haja eventual acolhimento dos embargos e modificação
da decisão embargada. Int. São Paulo, 12 de março de 2019. LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI Relatora” (fls. 138/139).
Aos 2/4/20, a Magistrada a quo rejeitou os mencionados
embargos de declaração.
O réu/apelante novamente recorreu, pleiteando reforma da
sentença, reconhecendo-se a inviabilidade de revisão do contrato, em homenagem
ao princípio do pacta sunt servanda, sustentando, ainda, a legalidade de todas as
tarifas, encargos e seguro, cobrados, expressamente previstos na cédula bancária.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões devidamente apresentadas.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, porquanto bem
reconhecida a abusividade em relação à cláusula que prevê cumulação da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no 15276
5
de permanência com outros encargos moratórios, à cobrança da “Tarifa” cuja
origem não foi justificada no contrato, e de Seguro firmado com a própria
instituição financeira, nos termos dos Recursos Repetitivos julgados recentemente
pelo STJ sobre tais questões (Temas 958 e 972).
A despeito de não ser ilegal a cobrança de seguro nos
contratos de financiamento, a fim de não se incorrer na famigerada venda casada,
deve-se comprovar que o consumidor teve a opção de contratar outra seguradora
diferente daquela vinculada ao grupo econômico do banco credor, além de
demonstrar ter sido dada a opção de o consumidor não contratar o seguro.
In casu, inexiste comprovação de que o apelante ofereceu a
opção ao apelado contratar outra seguradora, diversa daquela pertencente ao
mesmo grupo econômico.
A cobrança da “tarifa” genericamente cobrada no valor de R$
1.250,00 (fls. 26), de igual modo, cuja origem e natureza não foram discriminadas,
foi bem alijada.
No tocante, à comissão de permanência, a cláusula 7 do
contrato encontra-se assim redigida:
“7 Encargos moratórios: Caso qualquer quantia não seja
paga na época própria, sem prejuízo da possibilidade de decretação do
vencimento antecipado desta Cédula, serão devidos pelo(a) EMITENTE, do
vencimento ao efetivo pagamento: (i) comissão de permanência, correspondente à
taxa média cobradas nas operações ativas praticada pelo mercado financeiro,
conforme critérios divulgados pelo Banco Central do Brasil; (ii) juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, aplicados, sobre o saldo devedor. A comissão de
permanência e os juros de mora serão aplicados sobre o saldo devedor, a cada
dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de trinta dias, desde o
vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora; e, (iii) multa
não indenizatória de 2% (dois por cento) sobre o total assim apurado” (fls. 28).
Nesse diapasão, infere-se a indevida cumulação da comissão
de permanência, como juros moratórios e multa, em afronta à Súmula/STJ no 472
(“A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no 15276
6
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”).
Não é demais lembrar que esta C. Câmara, quando do
julgamento do recurso de apelação do autor, ora apelado, dando provimento, em
parte, ao recurso, com observação, deliberou que “efetivamente, diante da
ilegalidade das cobranças declaradas na sentença, deve ser feito o recálculo de
eventuais prestações em aberto e devolução, de forma simples (...)” (fls. 126), o
que, como se vê, antes de analisar o reclamo do autor, ora apelado, quanto à forma
de correção dos valores, perfilhou de idêntica compreensão àquela adotada na
Origem, no sentido da ilegalidade das cobranças.
Os honorários advocatícios, considerando o trabalho exercido
pelo patrono do apelado, devem ser majorados, nos termos do CPC, art. 85, § 11,
para R$ 2,5 mil, respeitando-se o critério da equidade (CPC, art. 85, § 8o).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

EDUARDO ABDALLA
Relator